Tribunal: TJDFT
Processo: 0739241-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739241-65.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA ROCHA CORREIA AGRAVADO: DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST,, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANA ROCHA CORREIA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0708244-57.2023.8.07.0014, impetrado pela agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST e PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171409491 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada para assegurar a participação da impetrante na terceira etapa do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar, ao fundamento de que a impetrante não logrou êxito em demonstrar a existência de direito líquido e certo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que comprovou os requisitos para a concessão da liminar, havendo flagrante lesão ao seu direito líquido e certo, razão pela qual sustenta que deve ser reformada a decisão agravada. Aduz que foi eliminada do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal, para o quadriênio 2024/2027. Destaca que entregou de forma tempestiva toda a documentação para prosseguimento no certame, inclusive a que comprovaria a experiência de 3 (três) anos exigida pelo Edital que rege o processo seletivo. Aponta que teve indeferida a sua documentação comprobatória de experiência, apesar de ter apresentado declaração emitida pela Universidade de Brasília - UNB, comprovando o exercício de estudos voltados para ensino da criança e adolescente, com desempenho de atividades de docência, e declaração de trabalho na escola Kairós, na qual atua no ensino médio, lecionando sociologia. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir que possa participar das demais etapas do concurso para a escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, especialmente para que lhe seja fornecido número de candidatura para que possa iniciar a campanha eleitoral. Em provimento definitivo, pleiteia a confirmação da tutela vindicada no recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 171409491 dos autos de origem). É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar foram demonstrados os requisitos legais para a concessão da liminar em sede de mandado de segurança. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A Constituição da República, no artigo 5o, LXIX, instituiu o mandado de segurança. A seu turno, o artigo 1o, da Lei 12.016/2009, estabelece que o mandado de segurança será concedido quando houver a necessidade de proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Medina1 esclarece que o mandado de segurança é ação civil que constitui uma garantia constitucional individual e coletiva para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas pelo art. 5.o da CF/1988. – Seu manejo está indissociavelmente atrelado ao status activus processualis e é manifestação do direito de resistência do cidadão contra os atos ilegais e abusivos praticado pelo poder público. Um dos pressupostos para a concessão da segurança é a existência de um direito líquido e certo, conforme se verifica do texto legal acima mencionado. O conceito de direito líquido e certo perpassa pela noção de direito evidente, de maneira que o ato considerado ilegal ou abusivo pode ser demonstrado de plano, mediante prova meramente documental. Nesse aspecto, convém ressalvar que a complexidade jurídica da matéria tratada no mandado de segurança não impede o seu cabimento, pois, como asseverado pelo Supremo Tribunal Federal, em sua Súmula 625, controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança. O objeto do mandado de segurança consiste na eliminação dos atos acoimados de ilegalidade ou abusividade. Para Marçal Justen Filho2 alude-se a ‘ilegalidade’ para indicar que a decisão atacada infringe a disciplina legal, uma vez que recusa ao interessado um direito cujos pressupostos e extensão constam da lei. O cabimento da tutela de urgência no mandado de segurança tem apoio na redação do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009 que determina que o magistrado, ao despachar a inicial, determinará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, o pedido deverá preencher os requisitos definidos nos artigos 303 e 305 do Código de Processo Civil. No caso em análise, cuida-se de mandado de segurança que tem por objetivo garantir que a agravante seja considerada apta na fase de entrega de documentos do processo seletivo para escolha dos Conselheiros Tutelares do Distrito Federal. Nos autos de origem, percebe-se que o Edital no 01, de 05.05.2023, regente do certame (ID 171402768 dos autos de referência), que o candidato aprovado na prova objetiva deveria enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem dos documentos listados no item 12.1, dentre os quais deve ser ressaltado a “Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos”, requisito que deveria ser consubstanciado por meio de: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. De outro lado, por meio do documento de ID 171247683 dos autos de origem, é possível perceber que a agravante apresentou declaração emitida pela Universidade de Brasília atestando que a recorrente participou, de abril de 2014 a agosto de 2016, do Programa de Iniciação à Docência da Universidade de Brasília – Pibid/UnB –, enquanto aluna do Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, tendo desempenhado atividades de docência na educação básica. Ou seja, participou de um programa de bolsa de iniciação à docência enquanto aluna do curso de graduação mencionado. Ademais, juntou comprovante de que leciona como professora de sociologia e filosofia junto a turmas de ensino médio desde 08/04/2021 (ID 171247688 dos autos de origem). Observa-se que as atividades destinadas à formação para o curso de docência e o seu exercício efetivo, por mais nobre que sejam para a formação de nossa sociedade, não estão elencadas entre aquelas previstas no Edital para comprovação da experiência exigida no certame. Por amor ao debate, ainda que tais atividades fossem suficientes para a comprovação da experiência, considerando a data de apresentação da documentação pela candidata à banca, 03/07/2023 (ID 171247680 dos autos de origem), o tempo das atividades atestadas somam aproximadamente 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, o que não seria suficiente para comprovar os 3 (três) anos de experiência. Nesse sentido, o edital regente do certame previa expressamente os requisitos para comprovação de experiência de 3 (três) anos na área da criança e do adolescente, não bastado o fato de trabalhar com esta faixa etária, mas sim de desempenhar funções específicas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da tutela pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 às 18:47:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Art. 1o In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/mandado-de-seguranca-individual-e-coletivo/1197132310. Acesso em: 26 de Junho de 2023. 2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 1142